Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Rela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Reclamado, e julgou improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças referente à URV.
Após a referida decisão a parte Reclamante protocolou Agravo Interno, mas este não foi conhecido, por ser inadmissível contra decisão colegiada.
Se o recurso de Agravo Interno não foi conhecido, conforme decisão lançada no ID 48467965, por ser inadmissível, não se considera interrompido o prazo para interposição de novos recursos, entre eles, o presente Recurso Extraordinário, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. O prazo para interposição do recurso especial (art. 1.003, § 5o do CPC de 2015) é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. Intempestividade constatada.
2. O agravo interno manejado na origem contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração não chegou a ser conhecido, consignando-se a impropriedade da via eleita. Isso porque não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro.
3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, sendo, por conseguinte, indiscutível a intempestividade do apelo especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1213356/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Desta forma, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado interposto pelo Reclamado, foi votado na sessão do dia 20.09.2019, passando a fluir o prazo a partir de 23.09.2019, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 11.10.2019, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 22.07.2020, o considero INTEMPESTIVO.
Por tais, motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 11.10.2019, e somente foi interposto no dia 22.07.2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única